Tribunal: TJMT
Processo: 1001339-34.2024.8.11.0040
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001339-34.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODRIGO CALCA - CPF: 009.238.151-04 (RECORRENTE), LUCAS CASTRO RODRIGUES - CPF: 031.768.611-92 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 15.519.361/0001-16 (RECORRIDO), EDUARDO RAUBER WILCIESKI - CPF: 054.413.789-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1001339-34.2024.8.11.0040

Recurso Inominado n.o
1001339-34.2024.8.11.0040

Recorrente:

Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo-DETRAN/SP.

Recorrido:
Rodrigo Calça
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DEMANDA PROPOSTA CONTRA DUAS AUTARQUIAS VINCULADAS A ENTES PÚBLICOS ESTADUAIS DIVERSOS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA QUANTO AO DETRAN/SP. AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR NO QUE TANGE AO DETRAN/MT RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PROCESSO EXTINTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo – DETRAN/SP contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, determinou ao DETRAN/SP o cancelamento da transferência e registro do veículo objeto da lide, bem ao DETRAN/MT que, após regularização, efetue a troca de placa e retificação dos registros em nome do autor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o Juizado Especial do Estado de Mato Grosso possui competência para processar e julgar demanda proposta em face de autarquia de outro ente federativo, à luz das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 5.492/DF e no 5.737/DF, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal;

(ii) verificar se o autor detém interesse de agir em face do DETRAN/MT, diante da ausência de ato administrativo praticado por este que justifique intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interpretação dada aos dispositivos do Código de Processo Civil aplicáveis à matéria, restringe a competência territorial para demandas contra Estados e Distrito Federal aos seus respectivos limites, em observância à prerrogativa de auto-organização dos entes federados prevista na Constituição Federal, artigos 18, 25 e 125.

4.

Não há litisconsórcio necessário entre os órgãos de trânsito dos Estados de São Paulo e de Mato Grosso, pois os pedidos contra cada um dependem de atos administrativos distintos e independentes.

5.

A ausência de ato praticado pelo DETRAN/MT que justifique tutela judicial afasta o interesse de agir do autor em relação a este ente, pois não se configura o binômio necessidade-adequação-utilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e provido para: (i) declarar a incompetência territorial do Juizado Especial de Sorriso para processar e julgar a demanda em face do DETRAN/SP; (ii) extinguir o processo sem resolução do mérito quanto ao DETRAN/MT, por ausência de interesse de agir.

Tese de julgamento

1.

A competência para ações contra autarquia estadual deve respeitar os limites territoriais do ente federativo, conforme interpretação conforme à Constituição do artigo 46, § 5o, e do artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ex vi ADI no 5.492/DF e ADI no 5.737/DF.

2.

Não se configura litisconsórcio necessário quando os pedidos dirigidos a cada ente federativo são distintos e independentes.

3.

A ausência de ato administrativo resistido pelo julgador afasta o interesse de agir, nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 18, 25 e 125; Código de Processo Civil, artigos 46, § 5o; 52, parágrafo único; 17; 485, incisos IV e VI; Lei no 9.099/1995, artigos 51, inciso III, e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI no 5.492/DF e ADI no 5.737/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 06/03/2023, DJe 27/06/2023; TJ-MT, RE 1034470-85.2022.8.11.0002, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Júnior, Primeira Turma Recursal, julgado em 04/03/2024, publicado em 08/03/2024; TJ-MG, AC 00001633320178130329, Rel. Luzia Divina de Paula Peixôto, 3a Câmara Cível, julgado em 18/09/2023, publicado em 21/09/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1001339-34.2024.8.11.0040

Recurso Inominado n.o
1001339-34.2024.8.11.0040

Recorrente:

Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo-DETRAN/SP.

Recorrido:
Rodrigo Calça
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado do
Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo-DETRAN/SP.

Ação:
Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Juizado Especial de Sorriso-MT.

Sentença:
(
Id. 294723387
): julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando ao DETRAN-SP que proceda ao cancelamento da transferência e registro do veículo no respectivo órgão e encaminhe o comprovante de baixa do registro e demais documentos necessários para regularização do veículo no estado de Mato Grosso, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa fixa no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), bem como ao DETRAN-MT que, após a regularização do veículo, proceda à troca da placa e a retificação dos registros para restabelecer a propriedade do veículo em nome do autor.

Recurso Inominado (
Id. 294723388): suscita preliminar de incompetência do juizado, com fundamento no que foi decidido na ADI 5737, conjuntamente com a ADI 5492.

Contrarrazões do autor
(
Id.

294723393
): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1001339-34.2024.8.11.0040

Recurso Inominado n.o
1001339-34.2024.8.11.0040

Recorrente:

Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo-DETRAN/SP.

Recorrido:
Rodrigo Calça
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo – DETRAN/SP contra sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente ação de obrigação de fazer movida por Rodrigo Calça em face do recorrente e do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

Da narrativa inicial, busca o autor a determinação para que o DETRAN/SP devolva informações sistêmicas ao DETRAN/MT e para que este proceda à troca de placa e retificação dos registros do veículo Toyota Hilux, placa RAT-4G78, visando a restabelecer a propriedade em nome do autor, alegadamente vítima de clonagem veicular.

A sentença de primeiro grau rejeitou as preliminares de incompetência territorial e ilegitimidade passiva, julgando procedente o pedido com fundamento no art. 46, §4o, do CPC, que permite a propositura da ação no foro de qualquer dos réus quando houver pluralidade de demandados com domicílios distintos.

Em suas razões recursais, o DETRAN/SP reitera a alegação de incompetência absoluta do juízo, invocando as ADI ́s 5492 e 5737 do STF, que restringiram a competência territorial para demandas contra entes subnacionais aos seus respectivos limites territoriais.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Da análise dos autos, de fato, observa-se que uma das partes que compõem o polo passivo é autarquia vinculada ao Estado de São Paulo.

Em que pese o entendimento do juízo
a quo
no sentido de que há competência para julgamento da demanda, em razão da pluralidade de requeridos, sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5737, conjuntamente com a ADI 5492, declarou inconstitucional a regra de competência do Código de Processo Civil que permitia que os Estados e o Distrito Federal respondessem às ações em qualquer comarca do país.

Dessa forma, o Poder Judiciário de um Estado não pode intervir e anular atos administrativos de outro ente da federação, sob pena de violar a regra de jurisdição e o próprio pacto federativo.

Vejamos a ementa do julgado:

“Direito Processual Civil. Ações Diretas de Inconstitucionalidade. Análise da adequação constitucional de dispositivos do Código de Processo Civil à luz do federalismo e dos princípios fundamentais do processo.

1. Julgamento conjunto de duas ações diretas de inconstitucionalidade contra diversos dispositivos do Código de Processo Civil (CPC) ( ADI no 5.492 e ADI no 5.737).

(...)

5.
A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5o, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição
(entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso, vencido o relator).

(...).

11. Pedido julgado parcialmente procedente para: (i) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5o, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador;
(ii) conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu;
(iii) declarar a inconstitucionalidade da expressão “de banco oficial” constante do art. 535, § 3o, inciso II, do CPC/2015 e conferir interpretação conforme à Constituição ao dispositivo para que se entenda que a “agência” nele referida pode ser de instituição financeira pública ou privada; e (iv) declarar a inconstitucionalidade da expressão “na falta desses estabelecimentos” do art. 840, inciso I, da CPC/2015 e conferir interpretação conforme ao preceito para que se entenda que poderá a administração do tribunal efetuar os depósitos judiciais (a) no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, (b) não aceitando o critério preferencial proposto pelo legislador e observada a realidade do caso concreto, os regramentos legais e os princípios constitucionais aplicáveis, realizar procedimento licitatório visando à escolha da proposta mais adequada para a administração dos recursos dos particulares.

(STF - ADI: 5737 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 06/03/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2023 PUBLIC 27-06-2023).”
[Destaques nossos].

Assim, considerando a prerrogativa constitucional de auto-organização dos entes federados (artigos 18, 25 e 125 da Constituição Federal) e o entendimento firmado pelo STF no julgamento das ADI ́s 5737/DF e 5492/DF, a ação movida em face de uma pessoa jurídica de direito público que não pertence ao Estado de Mato Grosso deve ser processada e julgada no foro do domicílio do ente federativo em questão.

No voto condutor do Min. Dias Toffoli é consignado:

"A autonomia federativa resta violada ao se permitir que temas como a validade de atos normativos estaduais ou distritais, o provimento de cargos por concurso público, as relações dos respectivos entes subnacionais com seus servidores ativos ou inativos e outras pretensões ligadas a fatos locais sejam decididos de forma tendencialmente definitiva por magistrado vinculados a outra unidade federativa."

A argumentação do recorrido de que o art. 46, §4o, do CPC permitiria a escolha do foro quando há pluralidade de réus não prospera diante da força vinculante da decisão do STF. A Suprema Corte foi categórica ao estabelecer que a competência territorial para demandas contra entes subnacionais deve respeitar os limites territoriais do respectivo ente federativo.

Não se trata de mera questão de conveniência processual, mas de preservação do pacto federativo e da autonomia dos entes federados, valores constitucionais superiores que não podem ser relativizados por regras processuais ordinárias.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL - IPVA - PARTE RE - ESTADO DE SÃO PAULO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DE MINAS GERAIS - RECONHECIDA DE OFICIO - AUTO ORGANIZAÇÃO DOS ENTES FEDERADOS - STF - ADI 5737/DF - PROCESSO EXTINTO.

- Considerando a prerrogativa constitucional de auto-organização ( CF/1988, arts. 18, 25 e 125) dos entes federados, bem como o entendimento firmado pelo STF, no julgamento da ADI 5737/DF, a ação ajuizada contra pessoa jurídica de direito público que não pertence ao Estado de Minas Gerais deverá ser processada e julgada no foro do domicílio do respectivo ente federativo

- O Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5737 declarou inconstitucional a regra de competência do Código de Processo Civil que permitia que os Estados e o Distrito Federal pudessem responder as ações em qualquer comarca do país.

(TJ-MG - AC: 00001633320178130329, Relator: Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto, Data de Julgamento: 18/09/2023, 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2023).”

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – DEMANDADO QUE É ENTE FEDERATIVO DIVERSO - INTERPRETAÇÃO DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – STF - ADI N. 5737 - RESTRIÇÃO DA COMPETÊNCIA ÀS COMARCAS INSERIDAS NOS LIMITES TERRITORIAIS DO ESTADO-MEMBRO OU DO DISTRITO FEDERAL QUE FIGURE COMO RÉU – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Considerando a prerrogativa constitucional de auto-organização dos entes federados (arts. 18, 25 e 125 da Constituição Federal) e o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 5737/DF, a ação movida em face de uma pessoa jurídica de direito público que não pertence ao Estado de Mato Grosso deve ser processada e julgada no foro do domicílio do ente federativo em questão.

2. Acolhida a preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso suscitada pelo recorrente, e por consequência, extinto o processo, sem resolução do mérito, nos moldes do art . 485, IV, do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1034470-85 .2022.8.11.0002, Relator.:
Luis Aparecido Bortolussi Junior
, Data de Julgamento: 04/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 08/03/2024)”.

Logo, resta patente a incompetência dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para processar e julgar a presente demanda no que tange ao DETRAN/SP.

Ressalte-se não haver que se falar, no presente caso, em litisconsórcio necessário, uma vez que os pedidos direcionados aos órgãos de trânsito do Estado de São Paulo e de Mato Grosso são distintos e independentes entre si.

Assim, tratando-se de incompetência absoluta, matéria de ordem pública e passível de ser reconhecida, ainda que de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, impõe-se a extinção da demanda contra a autarquia paulista.

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Quanto ao DETRAN/MT, verifica-se questão ainda mais fundamental: a ausência de interesse de agir do autor.

O interesse de agir, condição da ação prevista no art. 17 do CPC, exige a demonstração da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional pleiteada.

No caso concreto, o veículo Toyota Hilux encontra-se cadastrado junto ao DETRAN/SP, conforme demonstram os próprios documentos juntados aos autos. Não há, até o presente momento, qualquer recusa por parte do DETRAN/MT em proceder às regularizações pretendidas pelo autor, simplesmente porque ainda não houve a transferência da propriedade do veículo para o Estado de Mato Grosso.

O trinômio necessidade-adequação-utilidade não se configura em relação ao DETRAN/MT, uma vez que:

1. Necessidade: Não demonstrada, pois o DETRAN/MT não praticou, até o momento, qualquer ato que justifique a intervenção judicial;

2. Adequação: A via eleita mostra-se inadequada, pois busca compelir órgão que não tem, ainda, competência administrativa sobre o veículo;

3. Utilidade: Inexistente, pois eventual decisão favorável não produziria efeito prático enquanto o veículo permanecer cadastrado em São Paulo.

A situação poderá se alterar futuramente, caso o veículo seja efetivamente transferido para Mato Grosso e o DETRAN/MT se recuse a proceder às pretensões do autor. Neste caso, configurar-se-á o interesse de agir, não havendo óbice ao ajuizamento de nova ação.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem precedentes no sentido da necessidade de configuração do interesse de agir para propositura da demanda:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – BENEFÍCIO POSTULADO NA VIA ADMINISTRATIVA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO – TEMA N.o 350, DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n .o 631.240, em repercussão geral (Tema n.o 350), nas ações previdenciárias, para que se caracterize a presença do interesse de agir, é necessário o prévio requerimento administrativo.

2 . Na hipótese, não há pretensão resistida, uma vez que se trata de benefício novo (auxílio-acidente), sem que tenha havido a prévia concessão do auxílio-doença, bem como cujo requerimento administrativo foi formulado após o ajuizamento da ação, de modo a configurar a ausência de interesse de agir.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001892-35.2023.8 .11.0002, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 05/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2023)”.

“USUCAPIÃO – POSSE DE BEM MÓVEL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – ARTS. 1260 E 1.261, C. CIVIL – INTERESSE EXISTENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO . O interesse de agir pode ser verificado quando presente o binômio necessidade-adequação da via eleita. A necessidade está relacionada ao fato da parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão e a adequação refere-se a utilização de meio processual condizente à solução da lide.Aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente durante três anos, com justo título e boa-fé, adquirir-lhe-á a propriedade e, se a posse da coisa móvel se prolongar por cinco anos, produzirá usucapião, independentemente de título ou boa-fé. Inteligência dos artigos art . 1.260 e 1.261, do C. Civil . Conforme entendimento jurisprudencial, possui interesse de agir para propor ação de usucapião extraordinária aquele que tem a propriedade de veículo registrado em nome de terceiros, restando demonstrados o interesse processual e a possibilidade jurídica do pedido. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018)

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10006651720178110003 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/06/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/06/2018)”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de incompetência territorial da Justiça de Mato Grosso para processar e julgar a demanda em face do DETRAN/SP, com fundamento nas ADI ́s 5492 e 5737 do STF, bem como para
RECONHECER,
de ofício, a falta de interesse de agir do autor em relação ao DETRAN/MT, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV e VI, do CPC e artigo 51, III, da Lei n.o 9.099/95, sem prejuízo de possibilidade de ajuizamento de ação futura, caso se configure a situação fática que enseje o interesse processual.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025